Tribunal: TJES
Processo: 5001785-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001785-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o acórdão inserido no Movimento ID 880326, proferido no julgamento que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
suspendeu a exigibilidade da multa aplicada, até o julgamento dos embargos à execução
.

Inconformado, o Município embargante argumenta em suas razões constantes do Movimento ID 970106
a existência de
omissões por não ter, o acórdão embargado, se manifestado sobre a ausência dos requisitos previstos no artigo 919, §1º do CPC/15
.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente para conhecer dos aclaratórios e negar-lhes provimento.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o acórdão inserido no Movimento ID 880326, proferido no julgamento que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
suspendeu a exigibilidade da multa aplicada, até o julgamento dos embargos à execução
.

Inconformado, o Município embargante argumenta em suas razões constantes do Movimento ID 970106 a existência de omissões no acórdão embargado por não ter se manifestado sobre a ausência dos requisitos previstos no artigo 919, §1º do CPC/15.

A despeito das razões elencadas pelo Município embargante, entendo não lhe assistir razão, conforme segue.

Analisando os autos e as razões expendidas, verifico, primeiramente, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, o recorrente pretende, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Como se pode verificar, o embargante sustenta, para justificar o manejo do presente recurso, a existência de
omissões por não ter, o acórdão embargado, se manifestado sobre a ausência dos requisitos previstos no artigo 919, §1º do CPC/15
.

Em que pese tais alegações, devo destacar que a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“
não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada" (EDcl no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012).
”
(
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1679075/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)
.

Como dito, o juízo de primeiro grau recebeu os embargos do devedor apresentados pela ora embargada, porém deixou de lhes atribuir o efeito suspensivo e indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito executado por entender que embora exista garantia por meio de apólice de seguro, esta não pode ser equiparada ao depósito judicial, nos termos do artigo 151 do CTN.

O acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário a partir da fiança bancária e do seguro garantia judicial, com fundamento em entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em expressa previsão legal e, ainda, em entendimento desta Corte Estadual.

Nesse sentido, é certo que o Município embargante, inconformado com o resultado do julgamento do agravo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício de omissão apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Deste modo, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO - APÓLICE DE SEGURO - OMISSÕES INEXISTENTES – REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O

Município embargante argumenta em suas razões recursais
a existência de
omissões por não ter, o acórdão embargado, se manifestado sobre a ausência dos requisitos previstos no artigo 919, §1º do CPC/15
.

2.
O acórdão embargado não incorreu em qualquer contradição, como alega o embargante, já que se manifestou expressamente acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário a partir da fiança bancária e do seguro garantia judicial, com fundamento em entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em expressa previsão legal e, ainda, em entendimento desta Corte Estadual.

3.
É certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do agravo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.